Tribunal: TJMT
Processo: 0000486-19.2018.8.11.0051
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000486-19.2018.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (AGRAVADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), FABIO DE MELO MARTINI - CPF: 088.096.094-92 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELADO), PONTO SUL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ: 15.242.468/0001-60 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), IVANOR PEDRO CARRARO - CPF: 373.816.529-00 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO – ATRASO INJUSTIFICADO DE
REPASSE DE VALORES AO LOJISTA
–

dano moral – NÃO CONFIGURADO
–
pessoa jurídica – ausência de prova de dano à honra objetiva – RECURSO DESPROVIDO.
É certo que
a
pessoa jurídica pode sofrer dano moral

(STJ, Súmula nº 227), assim como também é que, para que surja o dever de indenizar, exige-se da pessoa jurídica postulante inequívoca comprovação de que tenha efetivamente sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, que tenha tido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade e clientela, não sendo admitido que o dano moral de pessoa jurídica ocorra
in re ipsa
, sem a apresentação de qualquer tipo de prova.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
PONTO SUL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EIRELI
contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
0000486-19.2018.8.11.0051
, originário dos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Exibição de Documentos
” (Proc. nº 0000486-19.2018.8.11.0051 - Código 140250), ajuizada pela ora agravante contra

CIELO S.A., deu parcial provimento ao recurso interposto pela ré/agravada Cielo, a fim de afastar a condenação indenizatória a título de dano moral, mantendo os demais termos da sentença apelada
(
cf. Id. nº
174634186).

A agravante alega que “
não recebeu as vendas em cartão de débito dos dias 10 a 15/11/2017 e dos dias 24 a 30/11/2017,
(sendo que)
o vencimento do título levado a protesto ocorreu em 22/11/2017, justamente no mesmo período em que a agravada estava retendo indevidamente os pagamentos devidos à agravante, o que acarretou uma bagunça no fluxo de caixa, ficando sem giro para pagar a todos os fornecedores. Evidentemente o vencimento em data próxima do ocorrido comprometeu o caixa da empresa, que dependia do recebimento das vendas em cartão de débito para saldar os seus compromissos
”, assim, “
foi saldando na medida do possível, conforme boletos pagos acostados com a inicial, mas não conseguiu pagar a todos os fornecedores, de modo que o protesto acabou ocorrendo por culpa da agravada
”, por essa razão, pede que seja exercido o juízo de retratação, ou, então,
o provimento deste agravo interno, para que seja desprovido o apelo adversário, confirmando-se integralmente a sentença apelada (cf. Id. nº 176097699).

A agravada não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 178995664).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, a agravante não apresenta fundamento fático ou jurídico hábil a desconstituir a conclusão da decisão agravada, não trazendo argumento novo a respeito da discussão recursal, nada diverso do que já havia alegado na petição inicial e nas suas demais manifestações ao longo do processo, na verdade, rigorosamente, considerando que sequer chega a balbuciar argumento devotado especificamente a tentar convencer da presença dos pressupostos legais caracterizadores do dever de indenizar por danos morais na hipótese dos autos, este que, ao menos em tese, deveria ser o tema central desta insurgência, já que a redistribuição dos ônus sucumbenciais nada mais foi do que decorrência lógica e necessária da exclusão da condenação indenizatória a esse título, o que se tem é que o presente agravo interno flerta incisivamente com a completa ausência de dialeticidade.

Assim, como não consta das razões recursais fundamento que constitua crítica juridicamente apta a afastar o raciocínio exposto na decisão agravada,
até p
ara
evitar desnecessária tautologia, destaco, abaixo, os motivos que conduziram à conclusão de que “
inexiste prova consistente de ofensa à honra objetiva da autora, isto é, comprovação concreta de que o episódio em questão maculou seu bom nome ou sua imagem no mercado, na medida em que prejuízos materiais e de ordem financeira, ou, então, aflições e desprazeres experimentadas pelo sócio em razão disso, não são aptos a ensejar indenização por danos morais à pessoa jurídica
”, confira-se:

“Embora a avaliação do julgador monocrático possa ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, a verdade é que, no interesse da reversão do quadro, as razões recursais sequer chegam a enfrentar propriamente o raciocínio sentencial, não sendo capazes de convencer minimamente acerca de eventual desacerto da conclusão do juiz sentenciante, porque, conquanto bata insistentemente na tecla de que ‘
não restou configurado a retenção de quaisquer quantias, tendo sido repassadas em sua totalidade em favor do estabelecimento comercial
’, a ré/apelante Cielo pouco se atém à questão que realamente importa ao mérito, que é o atraso/demora no repasse dos valores devidos à autora/apelada Ponto Sul, em desconformidade com as disposições contratuais concernentes à matéria, pois, quanto a isso, resume-se a balbuciar que os extratos apresentados sinalizam apenas uma ‘
mera expectativa de que o valor seria creditado naquela data, sendo natural que uma venda possa ser creditada em data posterior
’, sem, porém, nada dizer sobre a proposição decisória de que ‘
o Manual de Conciliação do Cliente prevê a liquidação das vendas à vista em um dia útil e para as vendas parceladas a cada 30 ou 31 dias (Id. 68258790 - pág. 10)
’, sendo que ‘
o extrato de conta corrente da requerente (Id. 61581881 – Pág. 29/31) não consta o repasse dos valores pela requerida Cielo no primeiro dia útil (13.11.2022)
’, daí porque irrecusável a conclusão de que ‘
a requerida não se desincumbiu de infirmar os documentos apresentados pela parte autora, resumindo em relacionar uma tabela de operações de crédito no Id. 61582442 - pág. 147/395, sem qualquer indicação de que as transações de fato pertenciam à demandante, assim, tenho que o direito ao repasse e o atraso de mais de 30 (trinta) dias no depósito pela parte requerida foi devidamente comprovado, de modo que esta deve ser responsabilizada a arcar com os prejuízos suportados pela autora
’.

(...)

O único ponto da sentença que merece reparo é no que toca ao dano moral, eis que, embora não se discuta que a ‘pessoa jurídica pode sofrer dano moral’ (STJ, Súmula nº 227), para que surja o dever de indenizar nessa hipótese, é indispensável a inequívoca comprovação de violação à honra objetiva da empresa, vale dizer, que tenha tido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade e clientela, isso porque toda ‘a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica’ (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 389.410/SP – Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 18/12/2014, DJe 02/02/2015).

Em que pese a alegação autoral de que, ‘do descumprimento ocorreram circunstâncias que fogem à normalidade, tais como a devolução de cheques emitidos pelo requerente, a notificação de cartório de protestos, enfim, situações que mancharam o bom nome e a reputação do estabelecimento comercial do autor’, não é possível verificar necessário liame causal entre a falta da ré Cielo e o protesto, pois, segundo a petição inicial, ‘a inadimplência ocorreu nas seguintes datas e valores: de 10/11/2017 a 12/11/2017 = R$ 27.379,59; dia 13/11/2017 = R$ 6.431,16; de 14/11/2017 a 15/11/2017 = R$ 12.333,82; dia 16/11/2017 = R$ 6.213,21’, sendo que ‘os pagamentos foram posteriormente regularizados’, enquanto que o título protestado, no valor de 140 reais, venceu apenas em 22/11/2017, e também não há prova da dita devolução de cheque por ausência de fundos; a verdade é que inexiste prova consistente de ofensa à honra objetiva da autora, isto é, comprovação concreta de que o episódio em questão maculou seu bom nome ou sua imagem no mercado, na medida em que prejuízos materiais e de ordem financeira, ou, então, aflições e desprazeres experimentadas pelo sócio em razão disso, não são aptos a ensejar indenização por danos morais à pessoa jurídica.

Pelo exposto, dou parcialmente provimento ao apelo, a fim de afastar a condenação indenizatória a título de dano moral. Frente a alteração do desfecho decisório, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 80% para a ré e 20% à autora, incluindo os honorários advocatícios, os quais mantenho em 15% sobre o proveito econômico obtido na lide.”

Com efeito, os fundamentos que dão sustentação à decisão supratranscrita merecem ser ratificados, pois, como dito, não lhes sobrevieram quaisquer argumentos aptos a afastar o referido raciocínio, afinal, repito,
a autora P
ONTO SUL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EIRELI
não demonstrou os danos morais por ela (pessoa jurídica) suportados, já que aflições e desprazeres de ordem subjetivas experimentados pelo seu sócio/representante não são aptos a configurar o dever de indenizar por dano moral em favor da pessoa jurídica, não havendo comprovação consistente e concreta de que o episódio em si maculou seu bom nome ou sua imagem no mercado.

Logo, ainda que se argumente que os fatos apresentados nos autos importaram em situação que invariavelmente causou indignação, aborrecimento e/ou frustação, a verdade é que nenhum desses aspectos atingiu a
honra objetiva da autora/agravante, isto é, não foram capazes de promover abalo à sua imagem perante a sociedade e à clientela, redução de sua credibilidade, admiração e confiabilidade no mercado, de modo que
não há falar em condenação indenizatória a título de danos morais na espécie, e, sob essa perspectiva, diante da improcedência desse pedido, não se pode falar que a autora/agravante saiu totalmente vitoriosa da lide, tampouco que sucumbiu em ínfima parte, sendo, pois, impositiva a redistribuição dos ônus de sucumbência, incluindo, por óbvio, os honorários advocatícios sucumbenciais.

Pelo exposto,
desprove
jo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023